Tribunal: CARF
Processo: 10855.903049/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.903049/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.683 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
ROLIM DE FREITAS & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
RETIFICAÇÃO DA DCTF O DESPACHO DECISÓRIO. DADOS COM
ERROS DE FATO. PARECER NORMATIVO COSIT No 2/2015. SÚMULAS
CARF NoS 164 E 168. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e das Súmulas CARF no 164 e 168, e, por
conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isso porque
os dados identificados com erros de fato, por si só, não têm força probatória de
comprovar a existência de pagamento a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmulas CARF ́s no s 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.903049/2013-41
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.903049/2013-41

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-92.670, proferido pela 3a
Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório sob o argumento de ausência de comprovação de sua
liquidez e certeza.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“Trata o presente de análise de Declaração de Compensação (PER/DComp de no
16118.20925.260912.1.3.04-3829), de e-fls. 2/6, em que se postula direito creditório
referente a pagamento a maior de IRPJ, relativo ao período de apuração de maio/2011,
não homologada por Despacho Decisório (DD) eletrônico (e-fls. 8), de que se deu
ciência ao Contribuinte em 12/08/2013 (e-fls. 10).
DESPACHO DECISÓRIO
2. No tópico “3” do DD, “FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO
LEGAL”, aduz-se que “A análise do direito creditório está limitada ao valor do
‘crédito original na data de transmissão’ informado no PER/DCOMP, correspondendo
a 7.415,57 A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE 3. Em 09/09/2013, o Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 11/15).
Mérito
4. A Requerente declarou, conforme cópia da DCTF original, anexa (e-fls. 17/18), que
havia apurado a título de IRPJ (código receita 2362) a quantia de R$ 121.953,96 para o
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.903049/2013-41

período de apuração de maio de 2011. A quitação deste valor se deu por meio de
pagamento com DARF.
5. Porém, ao rever sua apuração para preenchimento da DIPJ/2012, verificou ter
realizado, em maio de 2011, recolhimento maior que o devido (Ficha 11 da DIPJ, e-fls.
19).
Deveria ter retificado a DCTF relativa ao período em discussão, para constar que o
valor devido de IRPJ era R$ 114.538,39 e que sua quitação se deu por meio de
pagamento com DARF, providência que levou a cabo somente em 27/08/2013 (e-fls.
22).
Pedido
6. Alfim, pede e requer:
“Ante o exposto, demonstrada a insubsistência da não homologação da declaração de
compensação em tela, pugna-se pelo integral acolhimento da presente manifestação de
inconformidade, de forma a homologar integralmente a declaração de compensação em
discussão”.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/SPO manteve a decisão recorrida e julgou a
manifestação de inconformidade improcedente sob o argumento de que a Recorrente não teria se
desincumbindo “de seu ônus probatório, não se verificam os requisitos de liquidez e certeza do
alegado direito creditório, como prescreve o art. 170 do Código Tributário Nacional”.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
(...)
2. DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Em 01/08/2011, a recorrente declarou que havia apurado o IRPJ por estimativa (código
receita 2362) no valor de R$ 121.953,96 para 05/2011.
A quitação do mencionado valor se deu por meio de DARF.
Entretanto, ao rever sua apuração para preenchimento da DIPJ-2012, ano-calendário
2011, a recorrente verificou ter realizado, em maio de 2011, recolhimento de IRPJ
maior que o devido, já que ao invés de ter declarado e pago o valor de R$ 121.953,96,
deveria ter declarado e pago o valor de R$114.538,39.
Daí a origem do crédito cuja compensação é pretendida, no valor de R$ 7.415,57
(R$ 121.953,96 - R$ 114.538-39 = R$ 7.415,57).
Diante desta constatação, a recorrente deveria ter retificado a DCTF relativa ao
mencionado período para constar que o valor devido de IRPJ (código receita 2362) era
R$114.538,39 e que sua quitação se deu por meio de pagamento com DARF.
Todavia, por um equívoco, não enviou a retificação da DCTF referente a maio de 2011
antes do envio da PERDCOMP epigrafada, onde se pretende a compensação daquele
valor pago a maior.
Mesmo assim, através da DIPJ pode-se verificar que o pagamento de no 5890099962
efetuado pela requerente, em 30/06/2011, no valor total de R$ 121.953,96, a título de
IRPJ referente ao período em tela foi parcialmente realizado a maior/indevido:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.903049/2013-41

Como a retificação da DCTF referente a maio de 2011 não havia sido empreendida, a
autoridade fiscal não confirmou o valor do crédito apontado.
Entretanto, ao verificar o equívoco cometido, a recorrente, em 27/08/2013, retificou a
DCTF de maio de 2011, para constar o valor realmente devido de IRPJ (código de
receita 2362).
Todo este contexto - devidamente comprovado pelos documentos que instruem o
processo - foi relatado à DRJ na oportunidade da manifestação de inconformidade.
Entretanto, mesmo tendo reconhecido ser possível a retificação da DCTF em período
posterior à apresentação da DCOMP, como ocorreu neste caso, o acórdão indeferiu a
compensação formalizada na DCOMP porque “Estas declarações não podem ser
admitidas, isoladamente, como subsídio do aventado direito, desacompanhadas da
documentação contábil com reflexos tributários em que foram baseadas. Assim, uma
vez que a Manifestante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não se verificam os
requisitos de liquidez e certeza do alegado direito creditório, como prescreve o art. 170
do Código Tributário Nacional.”
Ou seja, o acórdão vergastado manteve o despacho decisório porque entendeu que a
recorrente não apresentou a documentação contábil com reflexos tributários em que as
declarações prestadas à Receita foram baseadas.
Em termos, o que se pretende é o reconhecimento de crédito no valor de R$ 7.415,57,
referente a pagamento a maior de IRPJ maio/2011.
Em que pese a retificação da DCTF 05/2011 ter sido realizada posteriormente à
apresentação da PERDCOMP – o que, como bem consignado no acórdão recorrido, não
impede a homologação desta DCOMP -, toda a escrituração contábil da recorrente
reflete que o verdadeiro valor de IRPJ 05/2011 é R$ 114.538,39, e não R$ 121.953,96, o
que gera recolhimento a maior no valor de R$ 7.414,57.
Em primeiro lugar, na conta 112180018 – IRPJ PG MAIOR do Livro Razão da
recorrente consta o pagamento a maior de IRPJ 05/211 no valor de R$ 7.415,57, que
gerou o crédito cuja compensação é pretendida:

Novamente no livro Razão, mas agora na Conta 112180013 - Estimativa IRPJ-2011,
também consta o pagamento a maior no valor de R$ 7.415,57:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.903049/2013-41

Na DIPJ 2012, ficha 11, consta o valor correto de IRPJ 05/2011, qual seja R$
114.538,3:

Por fim, na DIPJ, Ficha 12A, Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em
Geral, na linha de Imposto de Renda pago por estimativa consta exatamente o valor de
R$ 1.980.172,52, onde o valor de R$ 114.538,39 está embutido e não o valor de R$
121.953,96:

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.903049/2013-41

Assim, toda a escrituração contábil da recorrente demonstra que o verdadeiro valor para
o IRPJ 05/2011 é R$ 114.538,39, e não R$ 121.953,96, o que gera recolhimento a maior
no valor de R$ 7.414,57.
Além disso, fica demonstrado que o valor recolhido a maior (R$7.414,57) não compôs a
apuração do IRPJ daquele ano calendário.
A recorrente entende que os documentos contábeis apresentados neste recurso são
suficientes à comprovação da existência do crédito informado na PERDCOMP ora
analisada.
Caso os senhores conselheiros ainda tenham alguma dúvida sobre a existência desse
crédito, faz-se necessário a realização de diligência para este fim.
Daí a necessidade de reforma.
3. DO PEDIDO
Ante o exposto e os documentos contábeis apresentados, requer seja dado provimento
total ao presente recurso voluntário para:
a)
homologar
a
PER/DCOMPs
16118.20925.260912.1.3.04-3829,
diante
da
comprovação de existência do crédito debatido;
b) caso ainda haja alguma dúvida sobre a existência do crédito, pede-se a realização de
diligência para comprovar o recolhimento indevido/a maior do IRPJ do mês de 05/2011.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca do direito creditório
informado na Declaração de Compensação (PER/DComp de no 16118.20925.260912.1.3.04-
3829), de e-fls. 2/6, em que se postula direito creditório referente a pagamento a maior de IRPJ,
relativo ao período de apuração de maio/2011.
Porém, a compensação não foi homologada pela Unidade de Origem e a DRJ
manteve o despacho decisório nos seguintes termos:
“MÉRITO
8. A questão que se põe, em que o Contribuinte retificou sua DCTF em momento
posterior (27/08/2013, e-fls. 22) ao que foi cientificado do DD (12/08/2013) já foi
objeto de apreciação pelo Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, como se vê em sua
ementa e razões:
“Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA
DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.903049/2013-41

IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
(...)
“18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu
equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando
a transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir
débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que
as razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu
da falta de retificação prévia da DCTF.
Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o valor do
pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto,
tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. [...].
Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva
disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os
valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam
com o disposto nos sistemas da RFB”.
9. No que pertine aos documentos apresentados de que a RFB já dispõe em sua base de
dados, tais foram a DCTF original (e-fls. 17/18); Ficha 11 da DIPJ 2012 (e-fls. 19); e
DCTF retificadora (e-fls. 22).
10. Estas declarações não podem ser admitidas, isoladamente, como subsídio do
aventado direito, desacompanhadas da documentação contábil com reflexos tributários
em que foram baseadas. Assim, uma vez que a Manifestante não se desincumbiu de seu
ônus probatório, não se verificam os requisitos de liquidez e certeza do alegado direito
creditório, como prescreve o art. 170 do Código Tributário Nacional.
CONCLUSÃO
11. Pelo exposto, julgo improcedente a Manifestação de Inconformidade”.
Por sua vez, a Recorrente, em sede recursal, argumentou não poder prevalecer a
decisão recorrida, pois em seu sentir faz jus ao crédito no valor de R$ 7.415,57, referente a
pagamento a maior de IRPJ maio/2011.
Alega a Recorrente que, em que pese a retificação da DCTF 05/2011 ter sido
realizada posteriormente à apresentação da Per/Dcomp – o que, como bem consignado no
acórdão recorrido, não impede a homologação desta DCOMP -, de acordo com toda a sua
escrituração contábil apresentada, está comprovado que o verdadeiro valor de IRPJ 05/2011 é R$
114.538,39, e não R$ 121.953,96, o que geriu recolhimento a maior no valor de R$ 7.414,57.
Assim, a Recorrente, dialogando com a decisão recorrida, apresentou os
documentos contábeis apresentados suficientes à comprovação da existência do crédito
informado na declaração de compensação analisada, demonstrando que o valor recolhido a maior
(R$7.414,57) não compôs a apuração do IRPJ daquele ano calendário.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.903049/2013-41

Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Afinal, a retificação de
DCTF ou DIPJ após a prolação do Despacho Decisório não caracteriza óbice à análise do direito
creditório em discussão e nem foi a causa pela qual a DRJ não homologação a compensação
pleiteada pela Recorrente, mas sim a ausência probatória do erro de fato no preenchimento da
declaração.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.
Ademais, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.903049/2013-41

Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Porém, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2). Destarte, as
alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser
comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Quanto à necessidade da referida prova, este Tribunal assim já decidiu em
processo de minha relatoria:
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de
documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência. PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material
podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no
1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Data da Sessão de
Julgamento: 29/04/2019)
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
1999
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO FORMALIZADA DE MODO
REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em
compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário
que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e
vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, Data da Sessão de Julgamento:
14/07/2020)
Portanto, não há impedimento à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu
in casu.

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.903049/2013-41

Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro
material no preenchimento de sua DCTF. Desta forma, a Recorrente Apresentou os documentos
necessários para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e,
por conseguinte, o crédito em discussão .
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Importante ratificar que autos estão instruídos com os assentos contábeis
obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal e que este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez
e da certeza do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente3.
Ante o exposto, oriento meu voto para dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF ́s no s 164 e 168,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

3 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital